Tribunal: TJMT
Processo: 0011388-83.2015.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011388-83.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Saúde, Terceirização do SUS]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - CNPJ: 60.975.737/0001-51 (APELADO), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MPEMT - RONDONÓPOLIS (APELANTE), MARINELLY DE ARAUJO VIEGAS - CPF: 062.663.568-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PRISCILA SANTOS RAIMUNDI CARLOS PEREIRA - CPF: 011.373.221-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MARINELLY DE ARAUJO VIEGAS - CPF: 062.663.568-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da sociedade Beneficente São Camilo. . Afastou a preliminar de Ilegitimidade do Município de Rondonópolis e no mérito, negou provimento ao recurso .

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇAO – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – OBRIGAÇAO DE FAZER - HOSPITAL REGIONAL DE RONDONÓPOLIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – AFASTADA – COMPETÊNCIA COMUM – PERDA SUPERVENIENTE DA LEGITIMIDADE DA ENTIDADE FILANTRÓPICA GESTORA – ACOLHIDA – RESOLUÇÃO DO CONTRATO – MÉRITO - CONDENAÇAO À PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM NEUROCIRURGIA – VIOLAÇAO AO PRINCIPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – RESERVA DO POSSÍVEL – NÃO OCORRÊNCIA – CREDENCIAMENTO E HABILITAÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR EM NEUROCIRURGIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL, FUNCIONAL E DOCUMENTAL – NÃO EVIDENCIADA OMISSÃO ESTATAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não se olvide q
ue o Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, intervir na ordem das políticas públicas, no entanto, referida intervenção não pode se dar de forma indiscriminada, se não evidenciada emergência e a violação ao “mínimo existencial” de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente e não efetivados. Ademais, a intervenção tem que dar em situação pontual e não sistêmica, a fim de impor determinada solução ao problema diagnosticado apenas quando inexistir alternativa disponível ao Poder Executivo, a quem incumbe à gestão e execução das políticas públicas.

A estruturação da Unidade Hospital para realização de procedimento de média e alta complexidade em neurocirurgia,

demanda a adequação do nosocômio em vários setores,

seja estrutural, funcional e documental, e requer previsão orçamentaria, alocação de recursos, o que não pode interferir o Poder Judiciário, se

não evidenciada situação emergencial e violação aos direitos fundamentais mínimos dos munícipes, por se tratar de questão afeta à gestão do Executivo.

Não evidenciada omissão estatal, é defesa a intromissão do Poder Judiciário em questão afeta à execução de politicas públicas do executivo municipal.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e pelo MUNICIPIO DE RONDONOPÓLIS, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Civil Pública n. 11388-83.2015.811.0003, proposta em face do
Estado de Mato Grosso, Município de Rondonópolis e Sociedade Beneficente São Camilo - SBSC
, que julgou improcedente a pretensão posta na inicial para condenar os apelados às obrigações de fazer consistentes em realizarem todos os procedimentos de neurocirurgia de baixa e média complexidade, eletivos e de urgência, no Hospital Regional de Rondonópolis ou outra Unidade Hospitalar do citado município, assim também, promoverem o credenciamento e habilitação de alta complexidade em neurocirurgia no citado nosocômio.

O Ministério Público, nas razões recursais, diz que o Estado tem o dever de concretizar os direitos “mínimos existenciais”, e que a obrigação de fazer pleiteada na ação originária visa trazer economia para o ente federado, porque o credenciamento e habilitação dos serviços de alta complexidade impedirão o ajuizamento de diversas ações individuais, que na maioria dos casos culminam no bloqueio de verbas públicas, se mostrando demasiadamente onerosos.

Assenta que a argumentação apresentada na sentença para julgar improcedentes os pedidos, carece de motivação, já que não fora apreciado o pleito em relação às cirurgias de baixa e média complexidade realizadas no caso de urgência e emergência, mas apenas em caso eletivo.

Aduz que mesmo verificando que no Contrato de Gestão n. 002/SES/MT/2011, existe previsão expressa atestando a capacidade do Hospital Regional de Rondonópolis, para a realização de procedimentos de média e alta complexidade em neurologia, bastando apenas o credenciamento e habilitação, o magistrado
a quo
entendeu que a previsão contratual não era suficiente para imputar a obrigação ao apelado, pois se faria necessário o preenchimento de certos requisitos constantes da Portaria n. 756, de 27.12.05, os quais o Hospital Regional de Rondonópolis preenche para a Unidade de Assistência de Alta Complexidade, mas que também existe o credenciamento e a habilitação perante o Ministério da Saúde para que

o nosocômio possa executar os procedimentos.

Esclarece que a omissão do Estado em realizar procedimentos de alta complexidade por questões administrativas, já que possui estrutura para ser uma Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Neurocirurgia, é que motivou o ajuizamento da ação civil publica.

Questiona o fato de o hospital estar apto para realizar neurocirurgias de urgência e emergência decorrentes de traumas de baixa e média complexidade, e não realizar as cirurgias eletivas e que a sentença recorrida ao deixar de apreciar o pedido contido no item “c.1” da inicial, referente à realização das neurocirurgias de baixa e media complexidade, eletivas e de urgência, fere os dispositivos do art. 93, X, da CF/88, e 489 do NCPC.

Assevera que o Juízo se limitou a indicar o dispositivo contido no contrato de gestão descumprido pelo apelado e o art. 3 da Portaria n. 756/2005, do Ministério da Saúde, que trata dos requisitos para credenciamento e habilitação de um serviço junto ao

Órgão Federal, assim também em justificar que se trata de questão administrativa de discricionariedade do Poder Público, por isso incabível interferência do Judiciário.

Requer, assim, a reforma da sentença para condenar o Estado às obrigações postas na exordial.

Por sua vez, o Município de Rondonópolis, nas razões do apelo, requer o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva [Id 3050121]. Apresentou contrarrazões ao recurso

no Id n. 3050068/3050070, pelo seu desprovimento. No mesmo sentido o Estado de Mato Grosso no Id n. 3050124/3050125.

Contrarrazões pelo
Parquet
no ID n. 3050123, pela rejeição da ilegitimidade passiva.

No ID n. 3050236/3020241, a entidade Sociedade Beneficente São Camilo advoga a perda superveniente da legitimidade, em razão da rescisão do contrato de gestão efetuado com o Estado de Mato Grosso, atualmente formalizado com outra entidade. No mérito, pede pelo desprovimento da apelação.

A d. Procuradoria-Geral manifestou-se por meio do Dr. Edmilson da Costa Pereira, pelo provimento do apelo ministerial e rejeição da preliminar do município de Rondonópolis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

[PRELIMINARES ]

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem, de
ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual e pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso objetivando impelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis à obrigação em realizarem todos os procedimentos de baixa e média complexidade em neurocirurgia no Hospital Regional do citado município, bem como a promoverem o credenciamento junto ao Ministério da Saúde, para habilitar o referido nosocômio, a realizar neurocirurgia de alta complexidade.

Os pedidos foram julgados improcedentes pelo juízo
a quo
, sob o fundamento de que compete apenas ao Poder Executivo, à vista da discricionariedade administrativa, decidir sobre a alocação orçamentária para adequação física e funcional dos hospitais estaduais para, somente após, deliberar sobre a possibilidade de credenciamento junto ao Ministério da Saúde a prestar serviços de alta complexidade.

Inconformado, o Ministério Público interpõe recurso de apelação, em cujas razões repisa o dever estatal de resguardar o mínimo existencial dos cidadãos. Alega que o deferimento do pleito de credenciamento não ofende o Principio da Separação de Poderes e que a condenação do Estado nas obrigações reclamadas trará economia aos cofres públicos em relação ao atendimento às demandas individuais.

Ressalta, igualmente, que o Estado possui capacidade para realização dos procedimentos de média e alta complexidade, e que
a sentença recorrida deixou de apreciar o pedido contido no item “c.1”, referente à realização das neurocirurgias de baixa e média complexidade, eletivas e de urgência.

Por sua vez, o Município de Rondonópolis sustenta ser parte ilegítima por não integrar o

contrato de gestão mencionado na petição inicial.

Ilegitimidade Passiva

Dessarte, o direito fundamental à saúde, garantido constitucionalmente, impõe tanto ao Estado de Mato Grosso, quanto ao Município de Rondonópolis, o dever de adotar as providências necessárias ao atendimento vindicado, considerando a responsabilidade solidária que decorre da competência comum nas demandas prestacionais da saúde.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE ADOLESCENTE - DROGADIÇÃO - LIMINAR - CONTINUIDADE DA INTERNAÇÃO ANTERIORMENTE DEFERIDA - RAZÕES RECURSAIS - MATÉRIAS NÃO ABORDADAS NA DECISÃO AGRAVADA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS - TEMA 793/STF - RECURSO DESPROVIDO.

(...)
De acordo com o Tema 793/STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". (N.U 1004356-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019)

E no caso, não há como negar que a prestação de saúde vindicada através da
realização dos procedimentos de média e alta complexidade em neurocirurgia, no Hospital Regional do citado município, constitui obrigação que lhe é devida, por dever constitucional.

Posto isso, não prospera a preliminar.

PERDA SUPERVENIENTE DA LEGITIMIDADE - SBDC

Quanto à perda superveniente da legitimidade em relação à Sociedade Beneficente Dom Camilo - SBDC, advoga a entidade filantrópica, que
a resolução do contrato de gestão efetuado com o Estado de Mato Grosso, convolou a sua ilegitimidade passiva.

De fato, com a rescisão do Contrato de Gestão n. 002/SES/MT/2011, formalizado ente o Estado e a citada entidade, por meio de Termo de Distrato Consensual tratado no 13 Termo Aditivo do Instrumento [ID 3050242], não mais subsiste a legitimidade da entidade filantrópica no

cumprimento da obrigação requerida na ação originária, haja vista que não compete à entidade,
o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde

no citado nosocômio, cuja gestão foi transferida por meio do Contrato n. 001/SES/MT/2017 ao Instituto Gerir, como pontuado pelo próprio Estado em suas contrarrazões a fl. 1442 [Id n. 3050124]

Nesse diapasão,
acolho a preliminar
da perda superveniente da ilegitimidade passiva da apelada – Sociedade Beneficente Dom Camilo.

V O T O - [MERITO]

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não se olvide q
ue o Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, intervir na ordem das politicas públicas, no entanto, referida intervenção não pode se dar de forma indiscriminada, se não evidenciada emergência e a violação ao “mínimo existencial” de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente e não efetivados. Além disso, a intervenção tem que se dar em situação pontual e não sistêmica, a fim de impor determinada solução ao problema diagnosticado apenas quando inexistir alternativa disponível ao Poder Executivo, a quem incumbe à gestão e execução das políticas públicas.

No caso em pauta, o Contrato de Gestão n. 002/SES/MT/2011, demonstra, de fato, que o Hospital Regional de Rondonópolis, trata-se de unidade hospitalar de médio porte, e que possui capacidade para realização de procedimentos de média e alta complexidade, atendimento de urgência e emergência, clínica médica, clínica cirúrgica geral, ortopédica e traumatológica de adultos, além de prestar serviços de apoio diagnóstico e terapêutico [Id n. 3050242].

No entanto, não discrimina procedimentos de média e alta complexidade na área de neurocirurgia, como se infere do Anexo I do instrumento constante do ID n. 3049154.

Segundo restou apurado nos autos, conforme

estabelece a Portaria 756 de 27 de dezembro de 2005, do Ministério da Saúde, que

regulamenta e define as Redes Estaduais e/ou Regionais de Assistência ao Paciente Neurológico na Alta Complexidade
,
é possível observar que as Unidades de Assistência e os Centro de Referência
“devem oferecer condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos humanos adequados a prestação de assistência especializada
”(artigo 2°), bem como define a referida Unidade como sendo aquela que “
possua condições técnicas, instalações

físicas, equipamentos e recursos humanos adequados prestação de assistência especializada
"(artigo 3°)

Assim é que
o pedido de credenciamento não acompanhado da estruturação física, dos equipamentos necessários e da

adequação documental e funcional, não terá aprovação do Ministério da Saúde.

De modo que, primeiramente, é necessário adequar a estrutura física do Hospital Regional de Rondonópolis para com isso poder requerer o alvará sanitário para habilitar o serviço de neurocirurgia de Alta Complexidade,

uma vez que como assentado pelo próprio Estado, os procedimentos de baixa e média complexidade em neurocirurgia, já são operados na Unidade Hospitalar – “
Deve—se esclarecer que tal nosocômio já realiza

neurocirurgias de média e baixa complexidade, havendo total perda de objeto com relação a este pedido”
[Id 3050124 – fl. 1442]
.

O fato é que para proceder ao credenciamento e habilitação é necessário que o Hospital se enquadre nas normas pertinentes, sobretudo às disposições da Portaria n. 756/2005.

Sem a estruturação devida,

como bem pontuou o Juízo
a quo
, não existe

a possibilidade de credenciamento da unidade hospitalar, ainda que determinada pelo Poder Judiciário, pois para a habilitação primeiro se faz imperativo o cumprimento das etapas antecedentes, tanto estruturais quanto documentais da Unidade Hospitalar.

E como consta do Relatório Técnico, resultante de vistoria
in loco
realizada pela Secretaria Estadual de Saúde no Hospital Regional de Rondonópolis, a fim de avaliar o funcionamento da unidade de acordo com os critérios das Portarias Ministeriais para fins de

Credenciamento em serviços dentre os quais o de Unidade de Alta Complexidade em Neurologia,

o nosocômio

conta com

pendências de recursos estruturais, humanos, instrumentais, diagnósticos e terapêuticos, dentre os quais :

não possui ambulatório em neurologia e neurocirurgia; não ofertam exames de diagnose e terapia; não possui equipamentos e instrumentos cirúrgicos; não conta com recursos diagnósticos e terapêuticos etc. ,
que não o habilitam, ao menos neste momento, a prestar serviços de

Alta Complexidade em

Neurologia. [Id n. 3049776 – fls. 1220/1224].

Dessa forma como assinalou o togado
a quo
“
em nada adiantaria determinar, neste momento, que o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis promovam o credenciamento e habilitação do hospital para realizar cirurgia de alta complexidade na área de neurocirurgia se a unidade de saúde não oferece

estrutura suficiente para tanto”.

A estruturação da Unidade Hospitalar demanda a adequação em vários setores, e requer previsão orçamentaria, alocação de recursos, o que não pode interferir o Poder Judiciário, se

não evidenciada situação emergencial e violação aos direitos fundamentais mínimos dos munícipes, por se tratar de questão afeta à gestão do Executivo.

Assim, em que pese não poder o Poder Publico se descurar da sua obrigação constitucional, escudando-se na impossibilidade da intervenção do Judiciário nas politicas publicas, a ausência de

previsão orçamentaria,

invocando o principio da reserva do possível,

assinalo que a intervenção no momento não se legitima,

por

não restar evidenciada a omissão estatal
, pois os documentos corroboram que o Estado, ora apelado, não tem se
quedado inerte quanto à adequação

da Unidade de Saúde às exigências necessárias para habilitação aos serviços de alta complexidade, porquanto, o Memorando n. 442/2018/GBSAPR- Decreto 1.350/2018/SES -

da Secretaria de Estado de Saúde, aponta a destinação de recursos públicos para a ampliação/reforma da unidade hospitalar e a realização de chamamento público a fim de estruturar física e tecnicamente, com a aquisição de equipamentos para habilitação dos serviços de neurocirurgia.

Assim, como dito alhures, a intervenção só se legitima
a fim de impor determinada solução ao problema diagnosticado apenas quando inexistir alternativa disponível ao Poder Executivo, a quem incumbe à gestão e execução das políticas publicas, circunstancia não evidenciada no caso.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ESCOLARES, NOMEAÇÃO DE NOVOS PROFESSORES, TRANSPORTE ESCOLAR E MANUTENÇÃO DE ESTRADA – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – INOCORRÊNCIA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICA NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –– RECURSO PROVIDO.

1. Nas Ações Civis Públicas propostas com vistas a garantir a implementação de políticas públicas de acesso à educação, tem-se que a intervenção do Poder Judiciário em atos do Poder Executivo não caracteriza ofensa à separação dos poderes, uma vez que visa garantir direito fundamental de crianças e adolescentes à educação.

2.
Para que haja a intervenção do Poder Judiciário é necessário demonstrar que a Administração Pública Municipal, de maneira injustificada está sendo omissa ou tardia na preservação dos direitos fundamentais, de modo a servir como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica infringida
.

3. A concessão de liminar pressupõe o atendimento de todos os requisitos legalmente exigidos, de forma que, ausente qualquer deles, revela-se insustentável a concessão da liminar pleiteada. (N.U 1000368-48.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)

Ante o exposto
, acolho
a preliminar de ilegitimidade passiva da Sociedade, e no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação do MINISTÉRIO PÚBLICO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020